Tribunal: STF
Processo: HC 258503
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Gabriel Rocha Borgonove contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 994.610/SP (doc. 2, pp. 625-629).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, por sentença prolatada em 15/3/2024, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática do delito do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois, em 3/11/2023, foi surpreendido mantendo em depósito, nas imediações de entidade de assistência social, as quantidades de 493,5g (quatrocentos e noventa e três gramas e cinco centigramas) de maconha e 1,453kg (um quilo, quatrocentos e cinquenta e três gramas) de cocaína; e à pena de 1 ano de detenção pelo delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porque, no mesmo local, guardava arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Somadas as reprimendas pelo concurso material de delitos, o regime fixado foi o semiaberto [...].



    Em 17/7/2024, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para afastar o reconhecimento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e aplicar a causa de aumento do art. 44, III, da referida lei, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e, ainda, proveu parcialmente o apelo defensivo para, quanto ao delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, abrandar o regime carcerário inicial para o modo aberto [...] (doc. 2, p. 598).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] revela-se absolutamente necessário o controle de constitucionalidade por esta Corte, a fim de restabelecer o redutor do tráfico privilegiado, impedindo a manutenção de uma dosimetria de pena fundada em juízo de probabilidade negativa, e não em prova efetiva. (doc. 1, pp. 6-7).  



    Ao final, requer:  



    a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a devida distribuição à Turma competente deste Supremo Tribunal Federal; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para restabelecer os termos da r. sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Salto/SP, com a reaplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e consequente fixação do regime mais brando, preferencialmente semiaberto ou aberto. c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, declarando a ilegalidade da decisão da 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, que afastou o redutor sem motivação idônea, bem como a nulidade parcial do acórdão que majorou injustificadamente o regime, para que sejam restabelecidos os exatos termos da condenação fixada pelo juízo de origem, inclusive quanto à aplicação do redutor legal, regime inicial e substituição da pena; d) Por fim, que seja determinado o restabelecimento integral da sentença condenatória de primeiro grau, que reconheceu as condições pessoais favoráveis do paciente, aplicou o redutor legal e afastou a majorante com base em fundamentação técnica, estabelecendo pena e regime compatíveis com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da função social da pena. d) A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação, na forma da lei; e) A posterior remessa dos autos, com urgência, ao juízo de origem, para fiel cumprimento da decisão que vier a ser proferida por esta Suprema Corte. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, p. 625 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator